Tribunal: TJDFT
Processo: 0002427-33.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE. PROVA DO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO ANIMAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA QUANTO A UM DOS RÉUS. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
1. Comprovados a existência do negócio jurídico e o seu inadimplemento por parte do vendedor, é devida a restituição dos valores em favor da compradora do animal.
2. Havendo sucumbência da autora em relação a um dos réus no litisconsórcio passivo simples, devem os honorários ser arbitrados com base no valor da causa e não no valor da condenação do outro réu.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e do segundo réu e negou-se provimento ao apelo do primeiro réu.